Tribunal: TJPA
Processo: 0804756-59.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804756-59.2022.8.14.0009

APELANTE: ALCIDES MIRANDA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0804756-59.2022.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE
BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
ALCIDES MIRANDA DE ANDRADE.

DEFENSORIA PÚBLICA:

DR. HUGO SANTOS SOUZA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 70, do CP. PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI.
AÇÃO QUE SE ADEQUA AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍCIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE VETOR DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. PROCEDENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO DIANTE DAS PROVAS EXISTENTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO QUALIFICADA. RÉU

CONFESSA

A TENTATIVA DE ROUBO, NEGANDO, CONTUDO, O ANIMUS NECANDI. MANTIDA A FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE A TENTATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

1. Temerário acolher a tese de desclassificação para roubo majorado, uma vez que as
provas materiais produzidas demonstraram a capacidade lesiva da arma utilizada pelo recorrente por ocasião da ação criminosa, que poderia levar a outro desfecho, ou seja, a morte da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do apelante, segundo
relatos constantes do acervo processual. Dessa forma,
segundo a dinâmica dos fatos, restou inasfastável o dolo do recorrente em subtrair os pertences da vítima, aliado a intenção de abreviar a sua vida, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para roubo majorado, pelo emprego de arma, visto que teria ocorrido o
plus
intencional de ceifar a vida da vítima, características inerentes ao tipo penal espelhado no art. 157, § 3º II, c/c ART. 14, II DO CP.

2. O juízo de origem fixou a pena-base em 22 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis os vetores pertinentes aos antecedentes e à conduta social. Nesse ponto, necessário observar que, em relação ao modulador da conduta social, não se atendeu aos propósitos do art. 59 e 68 do CPB, devendo ser afastado, visando a readequação da pena-base.

3. A
instrução processual restou demonstrada que o réu, mediante uma ação, praticou mais de um crime ao tentar consumar o delito de latrocínio perante três vítimas distintas, o que permite a aplicação do concurso formal.

4.
Embora o apelante não tenha admitido o
animus necandi
na prática do crime de latrocínio, o réu não negou a subtração dos bens, de modo que sua confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de justiça.

5. Mantida a fração de 2/3 (dois terços) referente a causa de diminuição de pena pela tentativa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

ALCIDES MIRANDA DE ANDRADE
, condenado às penas de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A defesa do recorrente asseverou pela desclassificação do crime tipificado na denúncia para o delito de
roubo majorado e, de modo alternativo, pugnou pela reforma da dosimetria da pena-base, aplicação da atenuante da confissão, ainda que aquém do mínimo legal, a manutenção do
quantum
de redução de pena pela tentativa e afastamento do concurso formal. Por fim, o prequestionamento da matéria
(ID
15763580
)
.

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
15763584)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
16352024
).

É o relatório.

À Revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Narra a inicial acusatória que, no
16/11/2022, por volta das 20h:30m, ALCIDES MIRANDA DE ANDRADE, utilizando-se de uma arma de fogo calibre 38, de fabricação caseira, praticou o crime de tentativa de latrocínio em face de JOAO PEDRO SILVA DA COSTA (1ª vítima),
Lucileide Costa Barbosa
(2ª vítima) e
João Felipe Barbosa do Rosário
(3ª vítima), não consumando o delito por circunstâncias alheia à sua vontade. Segundo consta dos autos, a 1ª vítima é recenseador do IBGE e estava coletando dados no bairro da Vila Nova, nas imediações da UBS Júlia Quadros, nesta Cidade. Após a finalização dos trabalhos, foi buscar seus pertences (celular e bicicleta) na residência de um amigo (identificado nos autos apenas pelo prenome JHONATHA), no entanto, ao sair da residência deste, o DENUNCIADO apareceu e, com uma arma de fogo em punho, apontando para o ofendido, deu voz
de roubo, bradando: “passa o celular e a bicicleta” (textuais).
Ato contínuo, o agente conseguiu subtrair o aparelho celular e a bicicleta do ofendido. No entanto, quando ALCIDES subiu na bicicleta, João Pedro viu uma oportunidade de reagir ao assalto, travando luta corporal com seu algoz, ocasião em que o DENUNCIADO apontou a arma de fogo em sua direção, fazendo movimento de acionamento do gatilho. Ainda durante o movimento de reação ao roubo, ALCIDES apontou novamente a arma na direção de João Pedro, e fez novos movimentos de acionamento do gatilho, porém os disparos não saíram. Em tal momento, a Sra.
Lucileide Costa Barbosa
e seu filho
João Felipe Barbosa do Rosário
(respectivamente, mãe e irmão de JHONATHA/amigo do ofendido), ao perce
berem que
João Pedro
estava sendo “assaltado”, correram para
ajudá-lo, momento em que o DENUNCIADO continuou apontando a arma de fogo e fazendo menção de acionamento do gatilho, o que ocorreu por cerca de 03 (três) vezes
–
conforme depoimentos coligidos no curso das investigações. Entretanto, durante o entrave corporal,
João Pedro
conseguiu imobilizar ALCIDES, aplicando-
lhe um golpe de “mata
-
leão”, momento em que
logrou êxito em tomar a arma de fogo de seu algoz. Após alguns instantes, apareceram populares que ajudaram a vítima até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Durante a prisão em flagrante do agente, os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada no crime, juntamente com a munição picotada calibre 38. Conduzido à Delegacia de Polícia, em seu interrogatório policial, o DENUNCIADO confessou parcialmente os fatos que lhe são imputados, afirmando que de fato tentou roubar o celular da 1ª vítima, mas não teria apontado ou tentado acionar o gatilho de sua arma de fogo contra ninguém.

São os fatos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCINIO PARA ROUBO.

Cediço mencionar que o intitulado delito de
latrocínio, seria uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena quando a violência empregada resulta em morte, cujo tipo penal é descrito no artigo 157, §3, II, do Código Penal, que pode ser encontrado no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida.

Desse modo, p
ara a configuração do tipo penal seria necessário que se certificasse a vontade do agente (dolo) em matar a vítima para dela subtrair algo, o que restou cabalmente demonstrada pelas provas colididas no acervo, pois o apelante
surpreendeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, exercida através de uma arma de fogo, e subtraiu a sua bicicleta e telefone celular, que, oportunamente, tentou reavê-los, momento em que o apelante acionou a arma de fogo contra a vítima e terceiros que estavam próximos, por pelo menos três vezes, não logrando êxito por circunstâncias alheias a vontade do apelante, que tinha clara intenção de ferir a vítima. Confira-se.

Segundo consta da sentença, a vítima João Pedro da Silva Costa teria narrado que “(...) era por volta das 20:00h; Que deixou suas coisas na casa de um amigo; Que foi pegar sua bicicleta; Que o réu chegou lhe abordando com uma arma de fabricação caseira; Que acredita que ele já estava lhe seguindo duas ruas antes; que uma pessoa falou que ele já tinha passado duas vezes lá e ia fechar a grade e que ele não era da região; que ele apontou a arma pro depoente e pediu os objetos; que ele deu a bicicleta e o equipamento de recenseamento; que ele exigiu o que tinha no outro bolso; que ele não deu e disse que não tinha nada; que ele falou que ia atirar; que viu que ele apertou o gatilho; que ele entrou em luta corporal; que a mãe do seu amigo lhe ajudou; que outras pessoas foram lhe ajudar; que ele foi preso em seguida; que a munição foi machucada mas não saiu; que ele tentou atirar umas três vezes; que depois a mãe do seu amigo chegou; que viu quando a arma ficou na direção dela; que ela tentou lhe ajudar para tentar tirar a arma do acusado; que um terceiro chegou; que imobilizou o acusado; que no primeiro momento a arma estava apontada para o depoente”.

A testemunha Lucileide Costa Barbosa, por sua vez: “Que, João Pedro é amigo de faculdade de seu filho; Que foi fazer um recenseamento no bairro; que ele pediu pra guardar a bicicleta e o celular; que ele pegou de volta a bicicleta; que ouviu ele falar “me solta”; que gritou “é um assalto”; Que viu que era um ladrão; Que correu encima do ladrão; Que ele estava agarrando o João Pedro; Que João Pedro conseguiu pegar o ladrão; Que o ladrão começou a atirar; Que viu que era uma arma; Que a arma não disparava; Que tentou disparar três vezes; Que gritou socorro, socorro é um assalto; Que ele apontou a arma para a depoente e seu filho; Que pegou seu telefone e ligou pro seu marido e ele pra polícia; Que chegou muita gente lá; Que a polícia chegou rápido; que só percebeu que não era seu filho quando ele já estava tomando a bicicleta e o celular dele; que nunca tinha visto o réu; que tudo aconteceu na casa de sua mãe; que João Felipe estava presente”.

Já o policial Carlos Roberto Santana Cardoso, ouvido como testemunha, relatou: “Que, foi acionado porque no bairro Vila Nova estava acontecendo um assalto; que o assalto estava em andamento; que chegou e viu a vítima em luta corporal com o réu; Que a vítima já tinha dado um mata-leão no réu; que foi apresentada uma arma; que a munição estava picotada; que a arma foi apontada para a vítima e para uma criança de 10 anos de idade; que o réu apontou a arma para três vítimas.

O apelante ao ser interrogado perante o juízo
confessou a ação criminosa, todavia, negou a existência de
animus necandi
, ofertando a versão de que a arma teria caído no chão e disparado acidentalmente.

Destarte, as provas materiais produzidas demonstraram a capacidade lesiva da arma utilizadas por ALCIDES MIRANDA, por ocasião da ação criminosa, conforme laudo de potencialidade lesiva realizada na arma (ID
15763505 - Pág. 1), portanto,
poderia levar a outro desfecho, ou seja, a morte da vítima, que não foi levada a efeito por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCINIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENTE.
A conduta do apelante não se coaduna com o pedido de desclassificação, pois caso dos autos houve o animus necandi, do apelante que já iniciou o roubo à mão armada e como atestado nos autos - através dos depoimentos de vítimas e testemunhas - por diversas vezes efetuou disparos de arma de fogo contra as mesma, a fim de poder realizar o intento criminoso demonstrando, portanto, sua intenção de provocar lesões nas mesmas, para subtrair bem alheio, fazendo-se necessário o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada. Condenação mantida
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO ANALISADO. Deixo de analisar o referido pedido eis que o Juízo sentenciante já aplicou na sentença o concurso formal, conforme trecho abaixo transcrito, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002384-51.2020.8.14.0136 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 70 C/C ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II E ART. 69, TODOS DO CP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REQUERIDO PELAS DEFESAS DE DANIEL E SANDRIANE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 1) PLEITO DE DANIEL BARROS SOARES. 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO DA RÉ SANDRIANE, BEM COMO INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Réu que se fez presente aos atos de instrução assinando os referidos termos de audiência, bem como fora regularmente assistido pelo representante da Defensoria Pública, que acompanhou todo o desenrolar do ato, atuando na defesa do ora apelante em todos os momentos processuais em que foi exigida sua participação, fato que corrobora a ausência de prejuízo defensivo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório. 1.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas, corroborado pelos testemunhos dos policiais. Manutenção da condenação. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. PLEITO DE SANDRIANE CUNHA CORREA. 2.1. REFORMA DA SENTENÇA COM O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA MULTA. ACOLHIMENTO. Segundo entendimento sumulado pelo STJ, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, quando a confissão, ainda que qualificada ou parcial, tenha sido utilizada para respaldar a condenação. Pena de multa que deve guardar proporção à pena corporal. 2.2. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 3) PLEITO DE ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO. 3.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO
E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto fático e probatório se mostrou absolutamente seguro a demonstrar tanto o animus necandi quanto o animus furandi na conduta dos agentes, com o intuito de apoderar-se dos bens da vítima e, diante da pronta reação dela ao correr, para assegurar a impunidade do crime, efetuaram dois disparos pelas costas do ofendido, evidenciando-se, assim, a intenção de obter o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, vez que apenas um tiro acertou a vítima, na região da perna, caracterizando, dessa forma, o latrocínio tentado, impossibilitando o pedido desclassificatório, bem como o reconhecimento da desistência voluntária, pois, no caso, o ora apelante não desistiu voluntariamente, nem impediu que o crime ocorresse. Com efeito, para que se configure a excludente de tipicidade insculpida no art. 15 do CP, mister que o agente desista de praticar a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, respondendo unicamente pelos atos já praticados, o que não restou evidenciado no caso em análise.

Autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado imputado ao réu comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. Manutenção da sentença condenatória. 3.2.DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO OU AQUÉM DO MÍNIMO, DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO NO GRAU MÁXIMO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 PELO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. Pena base fixada pelo juízo sentenciante acima do mínimo legal para o crime de latrocínio de forma escorreita, face a valoração negativa das consequências do crime. A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158). Ocorre que quantum de redução da pena, em se tratando de delito tentado, regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução e, ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Redução fixada em sede de sentença condenatória no patamar de 1/3 de forma escorreita, bem como a aplicação da fração 1/6 pelo concurso formal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016095-84.2018.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024) (grifei)

Assim, segundo a dinâmica dos fatos constantes dos autos, restou comprovado o dolo do recorrente em subtrair os pertences de um dos ofendidos, aliado a intenção de abreviar a sua vida, comprovada não somente pelo depoimento da vítima, como também através do laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma utilizada pelo apelante, inclusive com a existência de
marcas de espoleta, que demonstram ter havido o acionamento do percussor da arma de fogo, porém não havendo detonação,
não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para roubo majorado pelo emprego de arma, o que teria ocorrido com o plus intencional de ceifar a vida da vítima, características do tipo penal espelhado na rubrica lateral do art. 157, § 3º II, c/c art. 14, II do CP.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIME.

Por fim, o apelante sustenta que não deve ser aplicado o aumento do concurso formal de crime, vez que houve apenas a tentativa de um patrimônio.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar, senão vejamos:

O concurso formal aduz que o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não.

No caso dos autos a instrução demonstrou que o acusado, mediante uma ação praticou mais de um crime ao tentar consumar o delito de latrocínio perante as vítimas JOÃO PEDRO, LECILEIDE, e uma criança, ao passo que mesmo que a ação delituosa seja inerente a um só bem, as vítimas foram 03 (três), o que permite a aplicação do concurso formal, vide entendimento dos tribunais:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. JÚRI. ROUBOS COM VÍTIMAS DIVERSAS. QUESITAÇÃO. SÉRIE ÚNICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO DA SENTENÇA DESLOCADO PARA VETORIAL DIVERSA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. MAJORANTES. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS. TRÊS ROUBOS. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 483, § 6º, do CPP, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. 2. Hipótese em que os crimes de roubo foram perpetrados mediante ação única, atingindo o patrimônio de três vítimas, não sendo utilizadas pela acusação nem pela defesa teses distintas para cada uma delas. 3. Há preclusão pela ausência de oposição da defesa quanto à formulação dos quesitos, em série única, relativos aos delitos de roubo, praticados em concurso formal. 4. "A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP" ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016).
5. Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto, "praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos" ( AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020
). 6. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu ( AgRg no HC 575.279/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 7. Nos termos da Súmula 443 do STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 8. Em se tratando de fatos anteriores à Lei 13.654/18, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 9. No concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas. Assim, praticados três crimes de roubo, deve incidir no caso a fração de 1/5. 10. Recurso especial parcialmente provido para reduzir a fração de aumento pela incidência das majorantes do crime de roubo e do concurso formal, redimensionando a pena dos recorrentes”. (STJ - REsp: 1860184 RS 2020/0024488-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020). (grifei)

De modo que se revela impertinente o pleito de reforma da sentença com o objetivo de ser afastado o concurso formal de crime reconhecido na sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA.

O juízo aferiu a pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores judiciais pertinentes aos antecedentes e conduta social.

A defesa por seu turno, se insurge contra a negativação do vetor referente a
conduta social
.

Nesse ponto, necessário observar que assiste razão a defesa, pois o modulador da
conduta social
não atendeu aos propósitos do art. 59 e 68 do CPB, devendo ser afastado, na medida em que o magistrado primevo se quedou em justificar a valoração negativa aduzindo que o acusado se dedica a atividade criminosa, o que não condiz com a valoração negativa, uma vez ter se limitado a termos vagos e imprecisos. Além do que, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.
118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”. (Tema Repetitivo nº.1077).

Assim, ao caso concreto permanece tão somente a circunstância desfavorável referente aos antecedentes criminais do apelante.

Sobre o cálculo da pena-base, conforme entendimento pacificado do STJ, deve ser obtida a
partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ao crime cominado para cada circunstância desfavorável.

Entretanto, a fim de evitar o
non reformatio in pejus
, pois a incidência de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ao crime imputado ao apelante incidiria em uma pena maior que a estabelecida na r. sentença guerreada, ou seja, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo primevo, qual seja,

22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase
,
observo a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão do apelante, pois admitiu a subtração dos bens patrimoniais da vítima, o uso da arma de fogo e o disparo,
não tendo confessado, contudo, tão somente o
animus necandi
, de modo que sua confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de justiça.
In verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: PRESENÇA DE MAIS DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A UM SEXTO PARA CADA. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.972.098/SC. TERCEIRA ETAPA: FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM UM TERÇO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não houve desproporcionalidade no aumento da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista que, contrariamente ao aduzido pela Defesa, as instâncias ordinárias consideraram negativas mais de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, o que, com a incidência da fração de aumento usual de 1/6 (um sexto) para cada, levaria à exasperação da reprimenda em patamar superior a oito anos. 2. As instâncias de origem adotaram posicionamento que está em dissonância ao
entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma parcial, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ. Além disso, a atual posição desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022), é no sentido de que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
3. Foram expostas motivações idôneas para a eleição da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena pela tentativa, porquanto ressaltou-se o considerável iter criminis percorrido pelo Agente, "sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vitima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos". 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. (STJ - HC: 753332 SP 2022/0202001-2, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

No mesmo sentido esta e. Corte assim decidiu:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL.
RÉU QUE, EMBORA TENHA NEGADO A EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI, NÃO NEGOU A AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHEICIMENTO DA BENESSE EM FAVOR DO RÉU
. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800471-13.2020.8.14.0035 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/05/2023) (grifei)

Entretanto, no caso dos autos, percebe-se que o apelante registra três condenações, duas por crime de roubo qualificado, transitadas em julgado em 20/03/2015, nos autos de nº 0006686-29.2014.8.14.0009; no dia 07/02/2018, nos autos de nº 0006894-13.2014.8.14.0009; e a terceira em 04/08/2017, nos autos de nº 0003133-03.2016.8.14.0009, sendo esta pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes constante do ID

15763486.

Por esse motivo, entendo pela compensação da atenuante da confissão espontânea (qualificada) com a agravante da reincidência, considerando tão somente a segunda condenação sofrida pelo apelante. Todavia, como se trata de três condenações já transitadas em julgado, há óbice à compensação integral.

Assim, deve permanecer a preponderância da agravante disposta no art. 61, I, do CPB, o que acarreta a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecido no edito condenatório,
alcançando a pena intermediária no patamar de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria
, presente a causa de diminuição de pena em face da tentativa, mantida à razão de 2/3 (dois terços),
que após decote da fração fica estabelecida em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
.

Finalmente em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, conforme o disposto no art. 70 do CP, e se tratando de crimes idênticos, aumento a pena em 1/6 (um sexto).
Assim, fica o réu definitivamente condenado em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Mantenho o regime
FECHADO
como regime inicial de cumprimento de pena a teor do art.33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando que o montante de pena fixado ultrapassa 08 (oito) anos.

Da mesma forma, indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44 do CP, bem assim a suspenção condicional da pena nos moldes do art.77, do CP, diante do montante da pena fixado.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento
, para afastar o vetor desfavorável e readequar a pena final e definitiva para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação alhures, mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024